Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC.
I – Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC).
II – O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual.
III - Agravo de instrumento não conhecido.